Tribunal: TJBA
Processo: 8017101-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017101-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, PABLO FILIPE NEVES PRADO

AGRAVADO: JANE CARLA NASCIMENTO MONTAL

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SANTANNA MONTAL, MANUELLA DE SANT ANNA MONTAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS. AUTOR AGRAVANTE IDOSO APOSENTADO. INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DISCREPÂNCIA ENTRE A RECEITA DECLARADA E NEGÓCIOS JURÍDICOS INFORMADOS. ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE TOTAL HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8017101-59.2024.8.05.0000
,
de Salvador, sendo Agravante
JOÃO DOS SANTOS

e agravada
JANE CARLA NASCIMENTO MONTAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça

A5